Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702905-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Conceição Rodrigues Santos em face de decisão proferida nos autos do PJE 0804319-21.2024.8.07.0016, e de posterior agravo interno apresentado pelo Distrito Federal em face da decisão monocrática de ID 66870355 dos presentes autos, que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora para disponibilizar serviço de transporte individualizado desde sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento de hemodiálise. Em petição de ID 67119569, o Ministério Público informou que foi proferida sentença nos autos originários e, em consequência, houve a perda superveniente do objeto; de igual, se manifestou a Defensoria Pública (ID 67155074). O recurso é próprio e tempestivo. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença em 9/12/2024 (ID 219764888 – origem); interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e sobrevindo sentença de procedência do pedido principal, a pretensão de urgência perde seu objeto, uma vez que não se poderia substituir o juízo de cognição sumária ou baseado na verossimilhança pelo de conhecimento exauriente, após o efetivo contraditório. Em reforço, referida sentença é objeto de recurso próprio, sendo que a matéria devolvida no presente agravo será contemplada em eventual recurso inominado interposto. No caso, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, restando à parte aguardar o julgamento do recurso contra a decisão de mérito, caso seja interposto. Diante de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, inciso III, do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Res. n.o 20/2021), não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora